Tribunal: TCU
Processo: 032.355/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10630/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 032.355/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Adriana Jesus Coelho (CPF XXX.985.067-XX); Aline Moreira Ferreira (CPF XXX.618.277-XX); Camilla Moreira de Sousa Pinna (CPF XXX.731.567-XX); Carolina Passos Telles Taveira Martins (CPF XXX.293.677-XX); Gabriel Salim Saud de Oliveira (CPF XXX.584.627-XX); Juan Carlos Silva Araujo (CPF XXX.970.697-XX); Luciana Ferreira de Jesus (CPF XXX.826.817-XX); Marcia Faria da Cunha (CPF XXX.998.447-XX); Regielle Luiza de Medeiros (CPF XXX.008.677-XX) e Sergia Porto da Silva Salles (CPF XXX.230.087-XX). 1.3. Unidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.